Tribunal: STF
Processo: ARE 1496628
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por S.D.P., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “Recurso em sentido estrito – Insurgência defensiva contra r. decisão que indeferiu pedido de indulto – Recorrente que pretende a declaração da extinção da punibilidade, invocando as teses de cabimento do indulto e de prescrição da pretensão punitiva – Conhecimento em parte (apenas no tocante ao indulto) – A r. decisão recorrida só tratou do indulto, deixando de se pronunciar sobre a questão da prescrição da pretensão punitiva, e embora o recorrente tivesse suscitado a tese de prescrição no pedido que ensejou a prolação da r. decisão atacada, não opôs embargos de declaração, instrumento processual adequado para suprir a omissão decisória – Embora a prescrição seja matéria de ordem pública, a deliberação por esta Turma Julgadora poderia acarretar inadmissível supressão de instância – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Mérito – Inviável a concessão do indulto – Diversamente do que aduz o recorrente, a anterior pena restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) não foi substituída por pena de multa, mas sim por outra espécie de pena restritiva de direitos, qual seja, a prestação pecuniária – Não se pode confundir a pena de multa (também chamada de pena pecuniária) com a pena de prestação pecuniária – Doutrina – Fixada esta premissa, conclui-se não ser aplicável, ao presente caso, o art. 2º, X, do Decreto n.º 11.846/2023, invocado pelo recorrente em suas razões, porquanto tal dispositivo refere-se, especificamente, à pena de multa – As pessoas condenadas a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos são abordadas nos incisos XII e XIII do art. 2º do Decreto n.º 11.846/2023, porém, na esteira do que asseverou o Juízo “a quo”, o recorrente não preenche os requisitos de cumprimento de pena previstos nos aludidos incisos – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.”



    (Apelação Criminal nº 1000190-53.2021.8.26.0472, Rel. Des. JUSCELINO BATISTA, Julgamento em 12/09/2024)  



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5, LVII, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos (Doc. 733): 



    “(...)



    Assinalo, de início, diante das menções no recurso, não desconhecer a existência do Tema 1267, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, cuja questão submetida a julgamento diz respeito à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    Entretanto, diante dos termos do acórdão, o qual se baseia no Decreto nº 11.846/2023, deixo de sobrestar o feito e passo ao juízo de prelibação do reclamo, verificando inadmissível diante da existência de óbice processual. 



    Com efeito, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 



    No mesmo sentido a manifestação do aludido Sodalício:



    (...)



    Por outro lado, não foi observada a exigência do prequestionamento da matéria relativa à prescrição, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    Sobre tal requisito, já se pronunciou a supracitada Corte:



    (...)



    Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que:



    (...)



    Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.”



    Contudo, a parte agravante não impugnou, especificadamente, nas razões do agravo, todos os fundamentos adotados pela decisão recorrida, limitando-se a reafirmar a repercussão geral do caso, defender o prequestionamento da matéria e reiterar a violação aos arts. 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Nesse cenário, é certo que a agravante não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente à ofensa indireta ou reflexa à Constituição, ante a necessidade de exame da legislação infraconstitucional.



    A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    ““Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Intervalo interjornada. Trabalho em turnos de revezamento. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo interno. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE 1521744 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-04-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024).   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente